Tribunal: TJES
Processo: 5002026-48.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002026-48.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURILIO JOSE COELHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – REPETIÇÃO INDÉBITO – ERESP 1.413.542/STJ – MODULAÇÃO – MARÇO DE 2021 – DANO MORAL EXISTENTE – VALOR
MANTIDO
– RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1.
Restou configurada a falha no dever de transparência e informação por parte da instituição financeira (art. 6º, III, do CDC), uma vez que o consumidor, pessoa idosa, foi levado a crer que contratava um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade contratual menos vantajosa e que não correspondia à sua intenção.

2.
A ausência de utilização do cartão para compras e a disponibilização do valor por meio de TED, sem uso do plástico, corroboram a alegação de vício de consentimento. A conduta do banco de impor produto diverso do pretendido pelo consumidor viola a boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade e informação

3.
A declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito e sua conversão para empréstimo consignado é a medida que melhor se adequa ao caso, evitando o enriquecimento ilícito de ambas as partes.

4.
A repetição do indébito é devida, de forma simples para os valores cobrados até 30/03/2021, e em dobro para os valores cobrados após essa data, conforme tese firmada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, que dispensa a comprovação de má-fé para a repetição em dobro nas cobranças posteriores à publicação do acórdão.

5.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano e ensejando o dever de indenizar.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002026-48.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURILIO JOSE COELHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AURILIO JOSE COELHO
em face da r. sentença (id. 13497169) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c danos morais c/c tutela de urgência
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 13497170), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) foi ludibriado pela instituição financeira ao contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando sua real intenção era um empréstimo consignado tradicional; (ii) houve falha no dever de informação por parte do banco, violando o Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e vulnerável; (iii) nunca utilizou o cartão para compras, sendo os débitos referentes apenas ao saque inicial e seus encargos, o que demonstraria o vício de consentimento. Diante disso, requer a reforma integral da sentença para declarar a nulidade do contrato, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.120,00. Subsidiariamente, pleiteia a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional.

O apelado, BANCO BMG S.A., apresentou contrarrazões (id. 13497172), pugnando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002026-48.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURILIO JOSE COELHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AURILIO JOSE COELHO
em face da r. sentença (id. 13497169) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c danos morais c/c tutela de urgência
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 13497170), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) foi ludibriado pela instituição financeira ao contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando sua real intenção era um empréstimo consignado tradicional; (ii) houve falha no dever de informação por parte do banco, violando o Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e vulnerável; (iii) nunca utilizou o cartão para compras, sendo os débitos referentes apenas ao saque inicial e seus encargos, o que demonstraria o vício de consentimento. Diante disso, requer a reforma integral da sentença para declarar a nulidade do contrato, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.120,00. Subsidiariamente, pleiteia a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional.

O apelado, BANCO BMG S.A., apresentou contrarrazões (id. 13497172), pugnando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia do caso gira em torno da existência ou não de vício de consentimento (erro substancial) na contratação, pelo autor, Sr. Aurilio Jose Coelho, de um cartão de crédito consignado (contrato nº 70431672), quando alegava ser seu desejo a contratação de um empréstimo consignado tradicional, bem como da ocorrência de falha no dever de informação por parte do Apelado, BANCO BMG S.A.

Em contrapartida, em que pese o banco, ora apelado, tenha juntado aos autos cópias dos contratos, com assinatura eletrônica do apelante, além de comprovante de transferência (TED) e faturas em nome do apelante (id. 13497141), considero que houve, sim, uma falha de transparência e no dever de informação durante as negociações e a execução do acordo.

Como bem delineado no julgamento do agravo de instrumento nº 5006754-34.2024.8.08.0000, interposto pelo apelante (id. 13497164), onde foi deferida a tutela de urgência para suspender os descontos, este Relator já observou, em cognição sumária, que:

[...] examinando o contrato verifico tratar-se de 'Termo de Adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG'. Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, ao menos nesse momento de cognição, parece-me que, de fato, a quantia de R$ 1.839,50 foi transferida, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, conforme depreende-se das faturas, pois não verifico a utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos. 3. Desta forma, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que aparentemente não foi cumprido pelo ora agravante.

O contrato foi celebrado eletronicamente em 27/05/2021 (id. 13497142, pág. 4), tendo sido liberado ao demandante, ora apelante, o valor de R$ 1.893,50 (mil oitocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos). Esse valor foi transferido para a conta bancária do autor por meio de TED em 04/06/2021, conforme comprovante no id. 13497141, de modo que não houve saque por meio do cartão físico para esta disponibilização inicial.

Ademais, pelas faturas anexadas ao processo pelo próprio banco (id. 13497141), percebe-se que o apelante jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG CARD” para realização de compras, sendo os lançamentos majoritariamente referentes aos encargos do saque inicial.

Também não há nos autos comprovação inequívoca por parte do banco apelado de que o cartão de plástico tenha sido efetivamente enviado e recebido pelo autor para uso, o que reforça a tese do apelante de que não pretendia um "cartão de crédito", mas sim um "empréstimo".

Neste contexto, admitir que o apelante realmente desejou, em algum momento, contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter um empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, é quase absurdo, considerando a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é indiscutivelmente muito mais vantajosa. Assim, fica evidente a violação, no âmbito da relação de consumo, do dever de lealdade, transparência e informação, que são expressões da boa-fé objetiva.

Assim, considero que o apelante foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para refletir adequadamente sobre a contratação, acreditando que estava contratando apenas um empréstimo com margem consignável, sem a intenção de obter nenhum tipo de cartão.

Este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais Pátrios, em situações semelhantes envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é apenas obter um empréstimo com desconto em folha, que é claramente menos oneroso. Senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. BANCO BMG. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).
2. Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG” – é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, pois constam expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado. 3. Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, AI 5014421-08.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 18/03/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.
(TJES, AC 5004510-61.2022.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator ANSELMO LAGHI LARANJA, Data: 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Alegação de inocorrência de decadência no caso em apreço. Obrigação de trato sucessivo. Acolhimento. O instituto da decadência não se aplica aos casos de falha na prestação de serviços. Precedentes no STJ. Contrato cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento.
Realização de descontos mensais em folha de pagamento no valor mínimo da fatura, situação que gera a perpetuação da dívida. Descontos indevidos. Responsabilidade objetiva do banco. Consumidor que não tinha pleno conhecimento do funcionamento do cartão. Ato ilícito cometido pela instituição financeira, consubstanciando, a um só tempo: (I) inobservância do dever de informação; (II) vantagem manifestamente excessiva para o fornecedor de serviços; (III) configuração de venda casada. Violação aos arts. 39, I e VI e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Readequação do débito. Valor colocado à disposição da parte autora que dever ser recalculado conforme contrato padrão do empréstimo consignado do banco bmg. Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Má-fé da instituição financeira.
Mantida a compensação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Precedentes do STJ e desta corte de justiça. Incidência da prescrição quinquenal. Devem ser observados os últimos 5 (cinco) anteriores à propositura da demanda. Incidência de correção monetária sobre o montante a ser compensado. Danos morais caracterizados (presumidos). Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros utilizados por esta corte de justiça em demandas análogas. Fixação dos consectários legais juros de mora e da correção monetária. Matéria de ordem pública. Inteligência do art. 397 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão unânime. (TJAL; AC 0714882-86.2023.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 19/06/2024; Pág. 256)

CONTRATO.
Serviços bancários. Ação julgada parcialmente procedente. Recursos dos bancos BMG e PAN. Empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Transações não reconhecidas. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Bancos requeridos que não demonstraram a autenticidade das operações financeiras. Inexistência de relação jurídica válida. Determinada a restituição do indébito.
Autorizada a compensação dos valores depositados na conta corrente da autora, atualizados pela tabela prática do TJSP. Aplicação de multa. Possibilidade. Valor bem fixado. Sentença parcialmente reformada. Recursos providos em parte. (TJSP; AC 1003680-53.2022.8.26.0115; Ac. 17935936; Campo Limpo Paulista; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 27/05/2024; DJESP 04/06/2024; Pág. 2010)

Assim, restando claro que o Sr. Aurilio Jose Coelho foi induzido a erro e mediante o que foi demonstrado, faz jus a devolução dos valores.

Em relação a forma de devolução, o artigo 42 do Código de Defesa do consumidor assim prevê:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviços públicos cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual,
“para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”
(STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Ante o exposto, concluo que, no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado/apelante.

Por outro lado, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

No que concerne à conversão da contratação em empréstimo consignado, entendo que é a solução mais acertada para o caso. Digo isso porque ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores.

Inclusive, é o entendimento adotado pelas Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça, tendo sido editado o seguinte enunciado:

ENUNCIADO Nº 29.1 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Por fim, uma vez declarado inexistente a contratação de um “Cartão de Crédito BMG CARD” por parte do apelante, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. Friso que em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 3.3. A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Em relação ao
quantum
considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Finalmente, considerando que a inexistência da contratação de um “Cartão de Crédito BMG CARD” foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca ao dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da contratação de um “Cartão de Crédito BMG CARD” fundado no contrato de nº 70431672, convertendo a contratação em empréstimo consignado, determinando a restituição na forma simples no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021 e, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, condenando o apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Via de consequência, inverto os ônus de sucumbência delimitados na sentença, para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

1
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)